Tribunal: TJSP
Processo: 2277195-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Constrangimento ilegal
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando o direito de recorrer em liberdade, com a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, pois, além de sua constatada reiteração delitiva, deve

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando o direito de recorrer em liberdade, com a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, pois, além de sua constatada reiteração delitiva, deve ser sopesada a gravidade concreta do delito a ele imputado, evidenciada pela considerável quantidade de entorpecente apreendido (390g de crack), fatores que sinalizam a periculosidade por ele apresentada, tornando insuficiente, in casu, a substituição por cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2277195-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Porto Feliz, em que é paciente
JULIANO APARECIDO DE CARVALHO e Impetrante EVERTON WILLIAM DA
SILVA GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277195-48.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2277195-48.2020.8.26.0000
Comarca: Porto Feliz
Impetrante: EVERTON WILLIAN DA SILVA GONÇALVES
Paciente: Juliano Aparecido de Carvalho
VOTO No 24.240
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando o
direito de recorrer em liberdade, com a revogação da prisão
preventiva, sob a alegação de ausência dos requisitos
autorizadores e carência de fundamentação idônea.
Inviabilidade.
Afigura-se
necessária
e
adequada
a
manutenção da custódia cautelar, com vistas à garantia da
ordem pública, pois, além de sua constatada reiteração
delitiva, deve ser sopesada a gravidade concreta do delito a
ele imputado, evidenciada pela considerável quantidade de
entorpecente apreendido (390g de crack), fatores que
sinalizam a periculosidade por ele apresentada, tornando
insuficiente, in casu, a substituição por cautelares diversas
da prisão. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de JULIANO APARECIDO DE
CARVALHO, contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Jorge
Panserini, da 1a Vara Criminal da Comarca de Porto Feliz, sob o
argumento
de
sofrer
o
paciente constrangimento ilegal,
consistente na manutenção de sua custódia cautelar, por ocasião
da prolação de sentença condenatória em seu desfavor.
Sustenta o impetrante, em síntese, que o
paciente foi condenado ao cumprimento de pena de 5 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 33,
caput, da Lei 11.343/2006, sendo-lhe vedado o direito de recorrer
em liberdade, a despeito da ausência dos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277195-48.2020.8.26.0000 -Voto no
3
autorizadores da custódia preventiva, ressaltando-se ser o
paciente tecnicamente primário, possuidor de ocupação lícita e
de família constituída.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e sua subsequente confirmação, para que seja revogada a
custódia preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura
em seu favor.
A liminar foi indeferida (fl. 38/40).
A
autoridade
impetrada
prestou
as
informações (fl. 43) e, em seu parecer (fls. 46/50), a Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ,
a ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos que, em 16 de
novembro de 2019, na Estrada da Xiririca, zona rural de Porto
Feliz, policiais militares surpreenderam o paciente e Diogo Pontes
Martins, na posse de 1 tijolo de crack (390 g vide fl. 15 dos autos
de origem), razão pela qual ambos acabaram detidos e
conduzidos ao distrito policial.
Em sede de audiência de custódia (fls.
35/36 dos autos de origem), seguindo o pleito ministerial, a prisão
em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento na
garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal
e na aplicação da lei penal, salientando-se a gravidade do delito
imputado,
evidenciada
pela
quantidade
de
entorpecente
aprendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277195-48.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Finda
a
instrução
processual,
por
sentença proferida em 3 de novembro p. p. (fls. 33/35), o paciente
foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e a 500 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário
mínimo vigente, como incurso no art. 33, caput, da Lei
11.343/2006, mantendo-se a custódia preventiva sob os mesmos
motivos, tendo a autoridade coatora ressaltado, ainda, a
existência de condenação definitiva anterior.
Segundo
informações
da
autoridade
coatora (fl. 43), o recurso de apelação interposto pela defesa
aguarda a apresentação de contrarrazões pelo Ministério Público
para que seja remetido à segunda instância.
Em consulta à folha de antecedentes (fls.
15/19) apurou-se que o paciente registra condenação definitiva
por roubo majorado.
Diante do panorama evidenciado nos
autos, afigura-se necessária e adequada a manutenção da
custódia cautelar, em virtude da gravidade concreta do delito
imputado ao paciente, evidenciada não só pela considerável
quantidade de entorpecente apreendido (390g de crack), mas
também em razão da sua constatada reiteração delitiva,
elementos sinalizadores da periculosidade por ele apresentada,
tornando insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão.
Pelo explanado, verifica-se a ausência de
elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses
sustentadas no reclamo de mérito, devendo ser este denegado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277195-48.2020.8.26.0000 -Voto no
5
por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente
remédio constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente writ.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator